Tribunal: TJDFT
Processo: 0702097-68.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença para absolver o réu da imputação pelo crime previsto no artigo 213, §1o, do Código Penal e afastar a condenação por danos morais. O embargante sustenta omissão quanto à revogação das medidas protetivas impostas na sentença reformada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão é omisso ao absolver o réu, sem dispor sobre a revogação ou manutenção das medidas protetivas impostas no âmbito da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. O acórdão embargado apreciou os aspectos pertinentes à absolvição do réu, sem que houvesse pedido específico acerca das medidas protetivas na apelação, motivo pelo qual a sua revogação não poderia ser determinada diretamente pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.
5. As medidas protetivas possuem caráter autônomo em relação ao processo penal e podem ser mantidas enquanto houver elementos que justifiquem sua necessidade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
6. A revogação das medidas protetivas deve ser precedida da oitiva da vítima e da análise da permanência da situação de risco, sendo competência do juízo de origem decidir sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 386, II, e 619; Lei no 11.340/2006, arts. 4o, 7o e 22.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 1.775.341/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/04/2023; TJDFT, Acórdão no 1965645, 0703763-66.2023.8.07.0009, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 06/02/2025.